Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751571-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SANDRA REGINA ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (agravante/ré) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0717804-04.2024.8.07.0009 ajuizado por SANDRA REGINA ALVES DOS SANTOS (agravada/autora), deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 216765971 do processo originário): “(...) Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que promova o custeio integral do tratamento feito com o medicamento ELOVIE (BEVACIZUMABE) 100MG/4ML INJ., DOSE 10MG/KG, DOSE TOTAL 663 MG, POR 6 CICLOS, ATÉ PROGRESSAO OU TOXICIDADE, conforme descrito no relatório médico de ID. 216635863. Intime-se a referida parte requerida para cumprimento em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada ao montante total de R$30.000,00 (trinta mil reais), incidente a partir do dia imediatamente seguinte ao último dia do prazo ora concedido. (...)” Em suas razões recursais (ID 66878812), a agravante/ré defende que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que se trata de tratamento caro, sem garantia de devolução dos valores, caso o pedido seja julgado improcedente. Argumenta que o medicamento solicitado não possui indicação para o tratamento da agravada, conforme bula do medicamento, sendo utilizado de forma experimental. Defende que o medicamento está excluído da cobertura, conforme art. 17, parágrafo único c/c art. 24 da Lei 9.656/98, bem como não preenche os critérios do DUT 64 da ANS. Alega que é imprescindível a perícia médica. Argumenta que o contrato firmado entre as partes também exclui a cobertura do medicamento. Pontua que não há urgência devidamente comprovada no caso em comento. Informa que, mesmo discordando da decisão, está adotando as medidas para o cumprimento da liminar, o que afasta a aplicação de multa. Verbera que a liminar já foi cumprida, não se justificando a imposição de multa. Defende a necessidade de ser estipulada caução, uma vez que garantirá que, caso o pedido seja julgado improcedente, as partes retornem ao status quo ante. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo ao ID 66878818 e ID 66878817. Houve decisão de indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 67012835). Sem contrarrazões da autora, conforme certidão ao ID 68214534. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0717804-04.2024.8.07.0009, verifica-se que o feito foi sentenciado em 20/02/2025, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a parte ré autorize e custeie a medicação BEVACIZUMABE, conforme descrito no relatório médico, e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais (ID 226707494 da origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora